Tribunal: CARF
Processo: 10120.751159/2020-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.751159/2020-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.571 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
VALMIR ANDRADE DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2015 a 31/05/2017
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de
concordância com os fundamentos do acórdão recorrido.
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA. PRODUTO RURAL DE
PESSOA FÍSICA.
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre a receita bruta
proveniente da comercialização do produto rural de pessoa física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Rigo Pinheiro, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Claudia Borges de Oliveira.
Relatório
I.
AUTO DE INFRAÇÃO

Em 21/08/2020 foram regularmente constituídos créditos tributários para cobrança
de contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre a comercialização de produção rural de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.751159/2020-35
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.571 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.751159/2020-35

pessoa física, incluindo-se GILRAT, referentes ao período de 09/2015 a 05/2017, com
aplicação de multa de ofício e juros, totalizando o montante em R$ 603.707,42, conforme fls.
2/10.
A exação está instruída com relatório (Refisc), fls. 11/13, circunstanciando os
fatos e fundamentos de direito, sendo precedida por ação fiscal, Mandado de Procedimento
Fiscal MPF no 0120100.2020.00337, fls. 32/33, ciência em 15/07/2020, fls. 34, com
encerramento em 21/08/2020, fls. 35/36, ciência em 02/09/2020, fls. 37. Constam dos autos
planilha com relação das notas fiscais utilizadas na constituição do crédito, fls. 14/27, e dados
informados em GFIPs, fls. 28/30.
Em apertada síntese, a partir de operação denominada FUNRURAL, a
fiscalização tributária identificou produtores rurais (pessoa física) com ação judicial pleiteando a
inconstitucionalidade das contribuições, Processo no 0000608-48.2010.4.01.3503 de tramitação
perante o juízo da 1a Vara da Justiça Federal em Rio Verde/GO cujo resultado foi desfavorável
ao contribuinte em 09/07/2018. Ato contínuo constatou o fisco que o autuado comercializou sua
produção rural em operações sujeitas ao tributo, porém não o recolheu mesmo após a cassação
de tutela judicial e ser regularmente intimado para então apresentar as respectivas GFIPs e
recolher ou aderir a parcelamento. A autoridade também asseverou que localizou os depósitos
judiciais em nome do contribuinte e os considerou no procedimento fiscal instaurado.

II.
DEFESA

Irresignado com o lançamento o contribuinte apresentou impugnação, fls. 48/54,
em que afirma o não recolhimento do tributo em cumprimento à decisão judicial, já transitada
em julgado reconhecendo a inconstitucionalidade da cobrança FUNRURAL, mesmo após a
publicação da Lei no 10.256, de 2001, em ação mandamental coletiva da qual é parte como
cooperado associado. Alega ferimento ao princípio da inviolabilidade da coisa julgada e o da
segurança jurídica, já que o posicionamento atual do STF é dissonante do decidido.
Requereu a procedência da defesa e juntou cópia de documentos a fls. 55/179.

III.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA

Conforme a Resolução no 108-001.921, fls. 210/212, a 26a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil 08 – DRJ08 converteu o julgamento em diligência para apreciação
conjunta com outros lançamentos constituídos ao amparo dos PAFs 10120.751112/2020-71 e
10120.751113/2020-16, referentes a outros CEIs (Cadastro Específico do INSS) do mesmo
contribuinte.
Em resposta a autoridade informou, in casu, que a impugnação não trouxe neste
contencioso questões de fato que ensejasse retificação do lançamento.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.571 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.751159/2020-35

O contribuinte manifestou a fls. 222/225, após regularmente notificado daquelas
informações prestadas pelo fisco, discordando do alegado descumprimento da obrigação de
declarar em GFIP as vendas realizadas, com fundamento na Consulta Cosit no 64, entendendo
que tal dever é da pessoa jurídica adquirente.
Acrescentou que a autoridade constituinte do crédito desconsiderou a existência
de ação mandamental da qual é parte, como cooperado, obtendo resultado favorável nesta e
inclusive já transitada em julgado em 08/06/2012.
Por fim requereu a procedência de sua defesa, juntando cópia de documento a fls.
226.
IV.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU

A 26a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 –
DRJ08 julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 108-039.246, de 29/08/2023,
fls. 229/233, cuja ementa abaixo se transcreve:

(Ementa do acórdão recorrido)
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÕES SOBRE A RECEITA
BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
Incidem contribuições previdenciárias sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção do produtor rural pessoa física.

O contribuinte foi regularmente notificado em 13/09/2023, conforme fls. 241/242.

V.
RECURSO VOLUNTÁRIO

Em 05/09/2023, fls. 244, o recorrente interpôs recurso voluntário, conforme fls.
246/250, argumentando em linhas gerais o seguinte:

a) que o decidido na origem contraria interpretação dada pela própria Receita
Federal conforme Despacho 6192/2023 – EADC2/DRF-BRASÍLIA/DF
reconhecendo
que
o
Mandado
de
Segurança
no
0030326-
02.2010.4.01.3500 do qual é parte afasta a cobrança do FUNRURAL para
o período do lançamento, inclusive permitindo a restituição daqueles
créditos já pagos;
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.571 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.751159/2020-35

b) ferimento ao princípio da isonomia tributária, com sede no art. 150, II da
Constituição Federal de 1988 – CF/88, bis in idem por possuir a
contribuição lançada mesmo fato gerador de outra já existente, além de
entender, com fundamento no art. 79 da Lei no 5.764, de 1971, que a
comercialização pode ser realizada através de cooperativa (COPCOTON):

(Recurso voluntário)
4-
O artigo 150, Inciso II, da CF, determina a Isonomia entre contribuintes que se
encontrem em situação equivalente. Desta forma, resta evidenciada a quebra da
isonomia, tendo em vista a ocorrência do bis in idem tendo o mesmo fato gerador ou
base de cálculo de outra já existente até que sobrevenha uma nova legislação tributária
atualizada. O artigo 79 da Lei n° 5.764 de 16 de dezembro de 1971, denominam-se atos
cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas
e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos
sociais. Desta forma a comercialização pode ser realizada através da COPCOTON, ou
seja, comercializada diretamente pelo próprio produtor rural. Uma vez que afasta a
incidência do referido tributo sobre a comercialização de sua produção rural, seja esta
comercializada através da COPCOTTON, seja comercializada diretamente pelo
Recorrente.

c) aduz que na ação mandamental coletiva impetrada pela COPCOTTON o
juízo dado também contempla a Lei no 10.256, de 2001, diferentemente do
descrito no acórdão recorrido quanto a amparar somente ao art. 25 da Lei
no 8.212, de 1991, para além do dever de considerar o princípio da
inviolabilidade da coisa julgada e o da segurança jurídica, já que a ação
transitou em julgado favoravelmente ao recorrente em 08/06/2012:

(Recurso voluntário)
5-
No
acordão
n°
108-039.244
-
26a
TURMA/DRJ08,
e
processo
n°
10120.751112/2020¬71, traz de forma inequívoca que o Mandado de Segurança n°
030326¬02.2010.4.01.3500, da 1a Vara Federal de Goiânia/Go, promovido pela
Cooperativa dos Cotonicultores de Goiás - COPCOTTON, à qual era associado o
Recorrente, amparava somente a redação dada ao art. 25 da Lei n° 8.212/91. O
Mandado de Segurança em questão contempla também a Lei n° 10.256/2001 e descreve
inclusive a alteração e inclusão da Lei em questão, conforme demonstrado na (FL 34)
da Sentença TIPO A, em anexo.
(...)
6 - O auto de infração referente ao processo contempla o período de 01/09/2015 a
30/06/2018, o qual está amparado pelo Mando de Segurança n 030326-
02.2010.4.01.3500 da 1a Vara Federal de Goiânia/Go, que transitou em julgado em
08/06/2012, motivo pelo qual deve-se considerar o princípio da inviolabilidade da coisa
julgada e o da segurança jurídica para anular a presente autuação.
(...)
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.571 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.751159/2020-35

9-
Assim, estamos diante da discussão da aplicabilidade do princípio da
inviolabilidade da coisa julgada e o da segurança jurídica. Isso porque, temos uma
decisão transitada em julgado que está em dissonância com a atual posição do STF, já
que entendeu o STF que a exigência do FUNRURAL, é constitucional á partir da Lei n°
10.256/2001.
10-
Logo, essa decisão obtida pela Cooperativa foi corretamente reconhecida pelas
empresas comerciantes que afastaram a retenção do FUNRURAL, tendo por base a
obediência a uma sentença favorável ao Recorrente, que transitou em julgado em
08.06.2012, inclusive não mais sendo suscetível de revisão.
11-
Sendo assim, temos uma decisão transitada em julgado que afastou a cobrança
do lançamento do crédito tributário. Considerando que a decisão judicial beneficiava o
Recorrente, Sr. Valmir Andrade da Silva, estava desobrigado de recolher a contribuição
previdenciária e de informar a respectiva receita bruta em GFIP, ou seja, está
desobrigado do cumprimento desta obrigação acessória.

Por fim requereu o conhecimento e o provimento do recurso, juntando cópia de
documentos a fls. 251/539.
Sem contrarrazões, é o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.

I.
ADMISSIBILIDADE

O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.

II.
CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA

Com base no art. 114, §12, I do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023 (Ricarf),
declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, os quais me utilizo como
razão de decidir.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.571 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.751159/2020-35

Transcrevo na sequência o voto condutor do acórdão recorrido:
(Voto condutor do acórdão recorrido)
Trata-se de crédito tributário que se refere às contribuições previdenciárias previstas no
artigo 25 da Lei 8.212/91, na redação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores,
dada pela Lei n° 10.256/2001:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei,
destinada à Seguridade Social, é de: (Redação dada pela Lei n° 10.256, de 2001)
I
- 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
(Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97).
II
- 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho. (Redação dada pela Lei n°
9.528, de 10.12.97).
No presente caso, o contribuinte possuía ação judicial n° 0000608-48.2010.4.01.3503,
que, no entanto, teve decisão favorável à União em 09/07/2018, em função do já decido
pelo STF, no RE n° 718.874/RS, em sede de repercussão geral, que reconheceu a
constitucionalidade formal e material da contribuição do empregador rural pessoa física,
instituída pela Lei n° 10.256/2001. Confira-se ementa do julgado:

Não obstante, o contribuinte requer que se aplique ao caso, decisão judicial nos autos do
Mandado de Segurança n° 030326-02.2010.4.01.3500, da 1a Vara Federal de
Goiânia/Go, promovido pela Cooperativa dos Cotonicultores de Goiás - COPCOTTON,
à qual era associado.
Não há como se acatar o requerido, visto que há decisão judicial em ação de própria
autoria do impugnante, que conforme consta, foi favorável à União. A fiscalização
constatou que as notas fiscais representativas da comercialização da produção objeto do
lançamento fiscal, não tiveram como parte a Cooperativa e decorreram de
comercialização direta da impugnante.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.571 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.751159/2020-35

Ademais, a decisão do Mandado de Segurança Coletivo, fls. 132 amparava-se na
inconstitucionalidade da redação dada ao art. 25 da Lei n° 8.212/91, pela Lei n°
8.540/92, conforme se constata da Certidão Narrativa da referida ação judicial, presente
nos autos às fls.226, revelando-se anacrônica aos fatos geradores que se referem aos
anos de 2015/2018, bem posterior à vigência da Lei n° 10.256/2001, cuja
constitucionalidade foi reconhecida em repercussão geral pelo STF no RE n°
718/874/RS.
Em tais aspectos, sem reparos ao lançamento fiscal.
Pelo exposto, VOTO pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito
tributário.
III.
CONCLUSÃO
Voto pela improcedência do recurso voluntário interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 554
DF CARF MF
Original